Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702035-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: PANIFICADORA ESTRUTURAL LTDA, LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA, LUIS ANTONIO GONTIJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REPRODUÇÃO DIGITALIZADA. MERA CÓPIA. INSUFICIÊNCIA. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões por se vislumbrar interesse recursal ao apelante, com eventual resultado útil em caso de eventual provimento. 2. Por se tratar de título executivo, disciplinado pela Lei n.o 10.931/04, possui a cédula de crédito bancário a característica da cartularidade, com possibilidade de transmissão do crédito, impondo-se, em regra, a juntada do documento original na demanda executiva, em atendimento ao previsto no art. 798, inciso I, alínea “a”, do CPC. 3. Em autos eletrônicos, as reproduções digitalizadas de documentos a ele juntados, em regra, são consideradas originais para todos os efeitos legais, conforme disciplina o artigo 425, IV, do CPC. Ademais, em se tratando de título executivo extrajudicial o §2o do mesmo artigo dispõe sobre a discricionariedade do juiz em determinar, inclusive, o depósito do título extrajudicial em cartório ou secretaria, com fins a uma maior segurança jurídica. 4. A juntada de digitalização de mera cópia, em preto e branco, da cédula de crédito bancário, desprovida de qualquer autenticação, não cumpre com o objetivo de se considerar com a mesma força probatória que a cédula bancária original, nos moldes previstos no art. 425 do CPC, especialmente para fins de execução de título extrajudicial, passível de circulação e endosso. 5. Deve ser mantido o indeferimento da inicial em razão do não cumprimento da ordem de emenda à inicial atinente à juntada de documentação digitalizada na forma da lei, essencial à comprovação da existência do próprio título de crédito objeto da execução. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 10, 425, inciso IV, e 485, todos do Código de Processo Civil, asseverando inobservância aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito. Sustenta, ainda que a hipótese não autorizava a extinção do feito por ausência de documento essencial, uma vez que a cópia do título juntada aos autos se mostra suficiente para a regularidade do ingresso e da tramitação processual. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427 (id 41642944, pág. 1) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 10, 425, inciso IV, e 485, todos do CPC, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fez constar, verbis: “Deve ser mantido o indeferimento da inicial em razão do não cumprimento da ordem de emenda à inicial atinente à juntada de documentação digitalizada na forma da lei, essencial à comprovação da existência do próprio título de crédito objeto da execução.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente, com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012